Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718843-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO LEANDRO NETO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO LEANDRO NETO DECISÃO Ante a desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto